Tribunal: STF
Processo: RE 109484
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. LIVRO. JORNAL. PERIODICOS.
COMERCIALIZAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 19, III, D, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
- RECONHECIDAS, EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A
NATUREZA TRIBUTARIA DO 'FINSOCIAL'E A AMPLITUDE DA IMUNIDADE
ASSEGURADA PELO ART. 19, III, D, DA CARTA POLITICA EM VIGOR, AO
LIVRO, AO JORNAL, AOS PERIODICOS E AO PAPEL DESTINADO A SUA
IMPRESSAO, HÁ DE ESTENDER-SE A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL - ATÉ EM
RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE OPINIAO E DE DIFUSAO DE IDEIAS
(ART. 153, PARAGRAFO 8, CF) - A FASE DE COMERCIALIZAÇÃO QUE, SEM
DUVIDA, SE COMPREENDE NA IMUNIDADE.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR A SEGURANÇA IMPETRADA.